Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. NÃO EQUIPARADO À PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA SOBRE RENDIMENTO/SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1. “No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. [...] Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).” (REsp 1.806.438/DF, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 19/10/2020)”
2. A despeito de não se equiparar os honorários advocatícios à prestação alimentícia, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, quando preservado percentual suficiente dos rendimentos para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.
3. Ausentes nos autos elementos aptos a demonstrar que a penhora de parte do salário do executado não irá comprometer a sua sobrevivência digna e de sua família, deve-se indeferir o pedido de constrição, porquanto as circunstâncias do caso concreto não ensejam a admissão da exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida de caráter alimentar ou não.
4. Recurso não provido.